Tribunal: TJBA
Processo: 8050004-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050004-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO VELLOSO FACO

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS, JULIANA DE SOUZA MACHADO

APELADO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

Advogado(s)
:
VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PROVA ESCRITA IDÔNEA PARA AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ricardo Velloso Facó contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O Embargante sustenta haver omissão quanto ao cerceamento de defesa e à análise da legitimidade passiva; contradição quanto ao reconhecimento da origem da dívida por cartão de crédito e a imputação do débito; e omissão quanto à aptidão da prova escrita para embasar a ação monitória, em afronta ao art. 700 do CPC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente: (i) falta de manifestação sobre cerceamento de defesa; (ii) análise da legitimidade passiva; (iii) alegada contradição sobre a origem da dívida; e (iv) omissão sobre a idoneidade da prova escrita para a via monitória.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão enfrentou adequadamente a matéria, inclusive quanto à idoneidade da prova escrita, consubstanciada nos bilhetes emitidos, registros eletrônicos e faturas apresentadas. A alegação de cerceamento de defesa configura inovação recursal, pois não foi deduzida na apelação. A legitimidade passiva foi corretamente reconhecida, uma vez que o Embargante utilizou as passagens adquiridas, admitindo a realização das viagens. A tese de contradição não prospera, pois não houve demonstração de adimplemento das passagens, sendo juntado apenas comprovante de depósito isolado e insuficiente. Os embargos revelam mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via aclaratória.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão recorrido. Tese reafirmada: os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito, cabendo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA

Código de Processo Civil, arts. 1.022, 489 §1º e 700.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJDFT, Acórdão n. 939704, Processo 20150020310806AGI, Rel. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgamento em 04/05/2016, publicado no DJE de 12/05/2016, p. 220.
STJ, EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgamento em 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.